Tribunal: STF
Processo: AP 2605
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOÃO PAULO SILVA MATOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.062 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 12/12/2024, determinei a citação do réu (eDoc. 116).



    Em 15/12/2023, por decisão proferida nos autos da Pet 11.062/DF, concedi a liberdade provisória a JOÃO PAULO SILVA MATOS (CPF nº 066.754.759-24), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 57):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão de monitoramento eletrônico do Estado do Paraná, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 18/12/2024, a Defesa do réu JOÃO PAULO SILVA MATOS informou que “o acusado pretende realizar viagem para o município de Itapoá-SC, entre os dias 04 e 11 de janeiro de 2025”, bem como requereu “autorização para deslocamento do acusado ao município de Itapoá-SC, no período supramencionado” (eDoc. 123).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 15/12/2023, concedi a liberdade provisória a JOÃO PAULO SILVA MATOS, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, inclusive a proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    As medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282, do Código de Processo Penal, pois a investigação, inclusive quanto ao requerente, se encontra em andamento.



    No caso específico, o argumento de que “o denunciado cumpre rigorosamente as medidas cautelares” (eDoc. 123, fl. 2) é insuficiente, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida ao réu, determinada por esta SUPREMA CORTE. 



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por JOÃO PAULO SILVA MATOS.



    Intime-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente